Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PARCELAS PAGAS NO VENCIMENTO. ATRASO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito. Em razões recursais, o requerido sustenta a legalidade da negativação e pugna pela redução do valor arbitrado.

2. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento visando a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 537,39 junto aos órgãos de proteção de crédito, com a consequente baixa na restrição em seu nome e, ainda, indenização por danos morais. Afirma ter realizado acordo junto ao banco requerido para pagamento do valor em aberto (R$ 537,39) em 24 parcelas de R$ 35,23, sendo a primeira com vencimento em 29/06/2022. Alega, que mesmo após ter negociado a mencionada pendência e estar efetuando o pagamento das parcelas regularmente, seu nome foi inscrito no Serasa em razão da dívida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Alega o recorrente que a parcela de no 10, com vencimento em 29/03/2023, não foi quitada pelo autor, conforme print constante do recurso. Contudo, o autor comprovou o adimplemento da parcela na data do vencimento (ID 51368860).

6. Além disso, o extrato do SERASA (ID 51368859), consultado no dia 25/04/2023, confirma a anotação da restrição em razão da dívida negociada, o que denota conduta abusiva e ilícita do réu.

7. Na espécie, o dano moral existe, pois, ainda que a negativação tenha sido legitimamente inserida pelo réu, não se mostra razoável a demora no cancelamento da restrição e na sua consequente manutenção indevida, após a negociação da dívida.

8. A súmula 548 do STJ fixou entendimento que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito". É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

9. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente demonstrar a legitimidade da inscrição/manutenção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, revela-se ilícita a restrição e deve ser julgada procedente a pretensão indenizatória respectiva.

10. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se guardar correspondência com as circunstâncias do caso, mostrando-se adequado e razoável, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.